Tribunal: CARF
Processo: 10215.721175/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, haja vista prestar-se apenas a possível constituição de crédito tributário e eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
A justificativa de indispensabilidade das informações financeiras, mediante relatório circunstanciado exigido pelo Decreto no 3.724, de 2001, não se destina à fiscalizada, mas tem a finalidade única e exclusiva de convencer a autoridade competente da necessidade de emissão da Requisição de Movimentação Financeira - RMF não dependendo de anuência prévia do contribuinte para validade da prova. O resultado da requisição é que deve obrigatoriamente integrar o Processo Administrativo Fiscal - PAF instaurado, quando interessar à prova do lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A limitação constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de confisco não se refere às penalidades.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
O controle de constitucionalidade da legislação que fundamenta o lançamento é de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo Tribunal Federal.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
No lançamento por omissão de receitas, a presunção relativa é legal e cabe ao contribuinte comprovar a origem dos créditos bancários. Meras alegações genéricas não são suficientes para afastar o tipo legal, devendo-se rejeitar as alegações de defesa.

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008, 2009
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS MOTIVADORAS.
Mantém-se a exclusão de ofício do Simples Nacional quando ficar demonstrado nos autos que a empresa incorreu nas circunstâncias motivadoras da sua exclusão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.721175/2012-34
ACÓRDÃO
1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A M LEAL COMERCIO - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo
bancário, haja vista prestar-se apenas a possível constituição de crédito
tributário e eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera
transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela
instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS.
A justificativa de indispensabilidade das informações financeiras, mediante
relatório circunstanciado exigido pelo Decreto no 3.724, de 2001, não se
destina à fiscalizada, mas tem a finalidade única e exclusiva de convencer a
autoridade competente da necessidade de emissão da Requisição de
Movimentação Financeira - RMF não dependendo de anuência prévia do
contribuinte para validade da prova. O resultado da requisição é que deve
obrigatoriamente integrar o Processo Administrativo Fiscal - PAF
instaurado, quando interessar à prova do lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A limitação constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de
confisco não se refere às penalidades.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
O controle de constitucionalidade da legislação que fundamenta o
lançamento é de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
2
difuso, centrado em última instância revisional no Supremo Tribunal
Federal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
No lançamento por omissão de receitas, a presunção relativa é legal e cabe
ao contribuinte comprovar a origem dos créditos bancários. Meras
alegações genéricas não são suficientes para afastar o tipo legal, devendo-
se rejeitar as alegações de defesa.
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008, 2009
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS
MOTIVADORAS.
Mantém-se a exclusão de ofício do Simples Nacional quando ficar
demonstrado nos autos que a empresa incorreu nas circunstâncias
motivadoras da sua exclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, negar provimento às pretensões recursais, mantendo a
decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao, Sergio Magalhaes Lima
(Presidente).

Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Por bem retratar o ocorrido nos autos, colaciono o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Autos de Infração relativos a tributos e
contribuições apurados pela sistemática do Simples Nacional, referentes a fatos
geradores ocorridos nos anos calendário 2008 e 2009.
No Termo de Verificação às folhas 772/794, o autuante descreve detalhadamente
os procedimentos adotados durante a fiscalização, afirmando, ao final, que foi
constatada omissão de receitas caracterizada pela falta de comprovação da
origem de depósitos bancários, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Diante da referida omissão de receitas, apurou-se, também, a insuficiência de
recolhimento dos tributos e contribuições abrangidos pelo regime do Simples
Nacional em decorrência da mudança da faixa de tributação, uma vez que a
receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores foi recomposta.
Houve, ainda, a exclusão da contribuinte do Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório Executivo no 22, de 13 de setembro de 2012, à folha 939, em virtude
da não apresentação dos livros fiscais, nos termos do art. 29, II, da Lei
Complementar no123, de 2006.
Cientificada do lançamento, a autuada apresenta impugnação, sendo essas as
suas razões de defesa, em síntese:
1. O lançamento está lastreado de vícios e é totalmente nulo, pois a Receita
Federal solicitou simples informações ao banco, sem, contudo, fazer a
identificação das pessoas que transferiram e depositaram dinheiro na conta
corrente da contribuinte, e, o que é pior, efetuou o lançamento tributário com
base em indícios e presunções, sem a identificação do sujeito passivo responsável
pelo fato imponível;
2. Em casos como o presente, a fiscalização deveria aprofundar-se nas
investigações, visto que os extratos bancários não caracterizam, por si só,
rendimentos tributáveis;
3. Movimento não significa renda, teria que pelo menos haver prova de aumento
patrimonial, que não houve e não há;
4. Os atos da administração pública devem ser motivados, a teor do que dispõe o
art. 93, X, da art. 37 (sic) da CF/88, ao explicar os princípios constitucionais da
legalidade e da publicidade, para que o contribuinte, de forma mais acessível e
fácil, possa exercer o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa;
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
4
5. A motivação por parte do auditor fiscal seria a diligência, no sentido de
identificar quem efetuou os depósitos bancários na conta corrente, mas assim
não o fez;
6. O auditor analisou a movimentação bancária da empresa sem a sua
autorização, valendo-se de meios abusivos, autoritários e antidemocráticos, sem
nenhuma comprovação fática quanto à real existência de sinais exteriores de
riqueza e ou de rendimentos e ganhos de capital, tributando-a e com multa
excessiva, além dos juros de mora;
7. Porém, a movimentação bancária não reflete a realidade do faturamento da
empresa, pois os valores que circularam pela conta não foram nela mantidos;
8. Como não havia restrições e proibições de depósitos em 2008 e 2009, e não
havia a exigência de vinculação de movimentação bancária para “casamento” de
operações comerciais e/ou civis, o contribuinte, como cidadão comum, usou sua
conta bancária “com a finalidade de (serviço bancário), inclusive cedendo a conta
para parentes, amigos e clientes fazerem remessas e recebimentos de valores,
uma vez que trabalha na atividade de comércio e nessa região de Itaituba (Vale do
Tapajós) ainda predomina e predominava a atividade garimpeira, sendo comum o
cidadão chegar do garimpo e pedir para usar a conta bancária para receber
valores e transferir valores”, fato público e notório na cidade, que não precisa de
prova fática material;
9. Desavisadamente, fazia uso da conta bancária da pessoa jurídica,
movimentando valores de compra e venda da pessoa jurídica, como citado pelo
próprio auditor fiscal, e de outros comerciantes, quando resolviam algumas
compras em volume maior para melhorar o preço do produto e assim poderem
comprar;
10. Os valores tributados pelo auditor apenas circularam pelas contas, sendo o
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, bem claro quanto à necessidade de
manutenção desses valores na conta bancária, o que não ocorreu;
11. Não houve quebra de caixa, estouro de variação patrimonial positiva, venda
supervalorizada do ativo financeiro e ou imobilizado da empresa, não foi
comprovada a compra e/ou venda por notas fiscais sem lançamento no livro
fiscal, bem como não foram encontradas no estoque para comprovar acréscimo
patrimonial e ou capital de giro, não havendo valores complementares a serem
tributados;
12. O agente fiscal não pode valer-se de presunções, ficções ou indícios para
suprir lacunas de Auto de Infração lavrado com base em extratos e/ou depósitos
bancários, pois incumbe à Fazenda o ônus de comprovar a existência do fato
gerador;
13. Mesmo assim, cumpre esclarecer que os depósitos bancários, como fato
isolado, não autorizam o lançamento do IRPF (sic), pois não configuram o fato
gerador desse imposto, que é a aquisição de disponibilidade econômica ou
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
5
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, conforme previsto no art.
43 do Código Tributário Nacional-CTN, não podendo o lançamento prosperar;
14. A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, colide
com as diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois a experiência
haurida com os casos anteriores evidenciou que entre esses dois fatos não havia
nexo causal, vale dizer, constatou-se não haver liame absoluto entre os
depósitos/transferência bancárias e o rendimento supostamente omitido;
15. A autoridade administrativa poderia solicitar a requisição dos dados bancários
da contribuinte mediante documento denominado de Informações sobre
Movimentação Financeira (RIMF), precedida de intimação para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, porém esse documento não foi
encaminhado à contribuinte, a quem foram solicitadas diretamente as
informações, “parece-nos, que, estava de posse desta, mediante a CPMF”,
causando-lhe a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial;
16. A RIMF deveria ter sido expedida com base em relatório circunstanciado
elaborado pelo auditor fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF
ou por seu chefe imediato, na qual deveria constar a motivação da proposta de
sua expedição, que demonstrasse, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista na legislação, observado
o principio da razoabilidade, mas isso não foi efetuado pelo auditor fiscal, ficando
claro e evidente que teve acesso às informações bancárias com base em dados
obtidos sem autorização judicial, infringindo a CF/88 e as normas tributárias;
17. O sujeito passivo que se considerar prejudicado por uso indevido das
informações requisitadas ou por abuso da autoridade requisitante poderá dirigir
representação ao Corregedor Geral da Secretaria da Receita Federal com vistas à
apuração do fato e, se for o caso, à aplicação de penalidades cabíveis ao servidor
responsável pela infração;
18. Verifica-se que a autoridade administrativa solicitou extrato de todas as
contas bancárias, documento hábil e idôneo que comprova a origem dos recursos
depositados na conta corrente da impugnante, enfim, um verdadeiro bombardeio
a sua vida privada e intimidade consagrada na Constituição Federal;
19. Houve no presente caso violação da garantia à liberdade, à intimidade e à vida
privada, pois por diversas ocasiões o STF manifestou convicção de ver o sigilo de
dados de operações financeiras como desdobramento do direito à privacidade
assegurado no inciso X do art. 5o da Constituição Federal, que constitui, ainda,
uma das formas de expressão da liberdade prestigiada no caput do citado artigo
5o, só passível de flexibilização pela Administração Pública ou pelo Ministério
Público através de ordem judicial;
20. A quebra do sigilo só pode advir de determinação judicial, estampando, em
decorrência, a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105, de 2001, por
afronta ao inciso XII do art. 5o da Constituição, tendo havido no presente caso,
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
6
também, violação ao § 1o do art. 145 da Constituição Federal, que versa sobre os
direitos individuais;
21. A contribuinte recolheu e apresentou a declaração pelo Simples nos últimos
anos, expressando sua vontade de permanecer no referido regime, não cabendo
sua exclusão retroativa, conforme Parecer Cosit n° 60 e Ato Declaratório SRF n°
16, de 02/10/2002, que afronta o artigo 179 da Constituição, sendo incontroversa
e inquestionável a sua manutenção no Simples Nacional nos anos calendário 2008
e 2009, por ser direito adquirido e garantia constitucional pátria;
22. A multa de ofício aplicada é confiscatória;
23. O auditor fiscal não fez a imputação proporcional dos tributos pagos, nem
tampouco excluiu da base de cálculo do lançamento os valores da receita bruta
declarada na declaração do Simples, ou seja houve bi-tributação;
24. Excluem-se da tributação da CSL os valores do custo na aquisição de
mercadorias não escrituradas, relacionados diretamente com a omissão de
receitas, sendo esse o entendimento unânime da Oitava Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes;
25. É obrigação do auditor fiscal aproveitar os custos na aquisição de mercadorias
para, depois de deduzidos esses valores, em caso de não escrituração fiscal
adequada, promover o arbitramento do IRPJ, merecendo, assim, ser decretada a
nulidade do Auto de Infração;
26. Além de desconsiderar o faturamento regular apresentado pelas notas fiscais,
o auditor aplicou a CPP - Contribuição Patronal Previdenciária sobre a
movimentação bancária, com base na Medida Provisória no 540, de 02 de agosto
de 2011, e Medida Provisória n° 563, de 03 de abril de 2012, em relação aos anos
calendário 2008 e 2009, conflitando com o princípio da irretroatividade
assegurado pela Constituição;
27. Deve ser excluída da autuação a CPP por ser imprópria, indevida e inaplicável
no presente feito;
28. Tece comentários sobre a irretroatividade da lei;
29. Ao final, protesta por todos os meios de provas permitidos em direito,
garantias constitucionais, juntada de documentos, juntada de novos documentos,
apresentação de memoriais, etc.
Intimada em 23/01/2018 (fl. 1.498), a contribuinte apresentou, em 21/02/2018,
Recurso Voluntário (fls. 1.501 a 1.559). Suscita a preliminar de prescrição intercorrente; no mais,
reprisa as alegações da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
7
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida.

PRELIMINARMENTE
RMF, Sigilo Bancário e Prova Ilegal
A contribuinte argui pela ilegalidade da quebra de sigilo fiscal.
A Lei Complementar no 105/2001 permitiu que o Fisco examine informações
referente a contas de depósitos e aplicações financeiras dos contribuintes, quando houver
fiscalização em curso, conforme disposto nos artigos abaixo:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.

Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os
montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer
elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir
deles efetuados.
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
8
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Por expressa disposição legal, a prestação de informações financeiras às
autoridades fazendárias será feita nos exatos termos do artigo 6o supracitado, não constituindo
violação ao dever de sigilo bancário, desde que o contribuinte tenha contra si um procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam indispensáveis, justificadamente.
O Decreto no 3.724/2001 regulamenta essa faculdade conferida à Receita Federal
do Brasil, reprisando algumas regras da lei complementar já analisada. Veja:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta,
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por
força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada
pelo Decreto no 6.104, de 2007).
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis

Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
9
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007).
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
Nos termos do Decreto no 3.724/2001, exige-se que o contribuinte fiscalizado seja
intimado a apresentar informações sobre movimentações financeiras, necessárias à execução do
procedimento fiscal. Acaso não apresentadas as informações, pode-se requisitar informações,
apresentando as motivações para tal. Ainda, é possível que a RMF seja solicitada quando o
contribuinte esteja em regime especial de fiscalização, conforme previsto abaixo:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
O regime especial de fiscalização é uma exceção prevista no artigo 33 da Lei no
9.430/1996, quando evidenciadas dificuldades no cumprimento da atividade privativa e vinculada
das autoridades fiscais, em decorrência de atos praticados pelos contribuintes. In verbis:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se
desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse
ou propriedade;
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
10
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas
que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma
individual;
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição
no cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou
descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da
legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.
Consequentemente, por exemplo, o contribuinte cuja conduta constitua o
embaraço à fiscalização previsto no inciso I do artigo 33 da Lei no 9.430/1996, poderá ser incluído
em regime especial de fiscalização, sem que suas informações bancárias sejam requisitadas; ou,
igualmente, poderá ter suas informações bancárias requisitadas sem que seja incluído em regime
especial de fiscalização. As duas providências podem ser adotadas ou nenhuma delas, a depender
das ocorrências verificadas no caso concreto.
Tais normas dotada de maior concretude refletem a autorização contida no artigo
197, inciso II, do CTN:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa tôdas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
A análise do conjunto normativo indica que não somente o Poder Judiciário poderá
requisitar informações financeiras, porquanto os atos legais e regulamentares mencionados
disciplinaram as hipóteses específicas nas quais o acesso é permitido e, ao circunscrever-se a este
âmbito, a prova obtida é plenamente válida e, sobre ela, a contribuinte foi regularmente intimada
a se manifestar e a esclarecer a origem dos valores questionados, tanto na fase procedimental
como na litigiosa, quando da concessão de prazo regulamentar para impugnação após a ciência da
formalização da exigência. Inexiste previsão expressa na Constituição Federal quanto à
inviolabilidade do sigilo bancário.
Nesse sentido, destaco que no julgamento das ADIs no 2.390, 2.859, 2.386 e 2.397 e
do RE no 601.314, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as disposições normativas não
violam o sigilo bancário, ocorrendo somente a transferência de sigilo da órbita bancária para a
fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos
bancos para o Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, não havendo, portanto,
ofensa à Constituição Federal.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
11
Diante do exposto, não há que se questionar a força coercitiva das normas que
autorizam a RMF por parte do Fisco Federal. Por essas razões, rejeito as alegações recursais.

Argumentos constitucionais que refutam o lançamento
Adicionalmente a recorrente alega diversas inconstitucionalidades relacionadas ao
procedimento fiscal, à confiscatoriedade da multa aplicada e à possibilidade de se efetuar o
lançamento com base no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Como sabido, no âmbito do CARF vigora a Súmula CARF no 2, de aplicação
impositiva aos julgadores administrativos, vedando a análise de constitucionalidade da lei
tributária pelo órgão:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A súmula encontra fundamento no artigo 26-A do Decreto-lei no 70.235/1972, que
veda expressamente aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)
Portanto, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, deve se limitar a aplicá-la, sem emitir juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade – matéria reservada à jurisdição judicial.
Isto posto, rejeito a arguição principiológico-constitucional que contesta o
lançamento de ofício.

MÉRITO
Omissão de receita
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 dispõe sobre a omissão de receitas:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A omissão de receitas por presunção legal, naturalmente, é uma forma pela qual se
permite que a autoridade fiscal, diante de práticas omissivas dos contribuintes, pratique o ato do
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
12
lançamento de ofício. Caso contrário, em muitas situações, seria impossível aferir a base de
cálculo do imposto de renda e tornaria ineficaz a atividade fiscalizatória.
Naturalmente, tratando-se de uma presunção, uma série de cuidados deve ser
tomados no decorrer do procedimento fiscal, a exemplo de intimar o contribuinte a se manifestar
sobre as divergências encontradas e comprovar a real natureza dos valores creditados em conta
de depósito ou de investimento.
Existe uma correlação lógica no dispositivo legal: diante do fato conhecido, que é
ser beneficiário de conta bancária com depósitos sem origem e sem oferecimento à tributação,
com o fato desconhecido, que reside na incerteza sobre sua natureza de renda. Por isso, a
presunção legal existe e deve ser acareada com as informações prestadas pelo contribuinte.
Tratando-se de uma presunção legal, mas relativa, no procedimento fiscal em que
se constata a omissão de receitas, o ônus probatório para ilidir a presunção é do contribuinte.
Somente este pode demonstrar a origem dos recursos dos depósitos bancários e apresentar
provas hábeis e idôneas que demonstrem a não ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
No caso concreto, porém, intimada a contribuinte a se manifestar sobre as
discrepâncias encontradas pela autoridade fiscal, nenhuma prova foi produzida pela contribuinte,
friso: nem durante o procedimento fiscal e nem em suas manifestações na fase litigiosa.
Aproveito as considerações da decisão recorrida como fundamento de decidir:
Repita-se, ao revés do alegado pela impugnante, não compete à Fazenda
identificar as pessoas que transferiram e depositaram dinheiro na conta corrente
da contribuinte. Igualmente não elide o lançamento de ofício a simples alegação
de que usou sua conta bancária “com a finalidade de (serviço bancário), inclusive
cedendo a conta para parentes, amigos e clientes fazerem remessas e
recebimentos de valores, uma vez que trabalha na atividade de comércio e nessa
região de Itaituba (Vale do Tapajós) ainda predomina e predominava a atividade
garimpeira, sendo comum o cidadão chegar do garimpo e pedir para usar a conta
bancária para receber valores e transferir valores”.
Ora, as contas bancárias de uma pessoa jurídica destinam-se a movimentar
exclusivamente seus recursos, e não de outras pessoas físicas ou jurídicas.
Observe-se que inexiste qualquer determinação no artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996, de que só devem caracterizar a omissão de receita os valores mantidos na
conta bancária, com a conseqüente exclusão de valores que “apenas circularam
pelas contas”.
A norma é clara ao estabelecer que todos os depósitos bancários cuja origem não
restar comprovada mediante documentação hábil e idônea caracterizam-se como
receita omitida, excluindo-se aqueles valores decorrentes de transferências de
outras contas da própria pessoa física ou jurídica.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
13
Aqui não se vislumbra, portanto, qualquer ofensa aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa. Claras estão as conclusões que motivaram a
lavratura dos Autos de Infração, detalhadamente descritas no Termo de
Verificação Fiscal, e, devidamente cientificada de todos os atos e termos lavrados
no presente processo, à contribuinte foi permitida a apresentação de impugnação
contra os fatos apurados pelo auditor fiscal, bem como a apresentação de todos
os documentos que julgou necessários à sua defesa.
Está caracterizada a omissão de receitas, portanto, correto o lançamento de ofício.

Demais alegações de defesa
Com relação às demais matérias de defesa arguidas, novamente, declaro minha
concordância com a decisão recorrida e, portanto, colaciono-as:
Por sua vez, improcede a alegação da impugnante de que nos Autos de Infração
não houve a imputação proporcional dos tributos pagos e que a receita bruta
declarada na DASN não foi excluída da base de cálculo.
A Infração 1 refere-se exclusivamente aos depósitos de origem não comprovada,
não havendo porque excluir a receita bruta declarada na DASN da base de cálculo
dos Autos de Infração.
Quanto à Infração 2 – insuficiência de recolhimento dos tributos e contribuições
abrangidos pelo Simples Nacional em decorrência da mudança da faixa de
tributação, uma vez que a receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores foi
recomposta –, ao apurá-la o autuante assim esclareceu no item 30 do Termo de
Verificação Fiscal:
Assim, para calcular o valor devido para cada tributo devem ser aplicadas as
alíquotas das tabelas 4 e 5 sobre a base de cálculo utilizada no pagamento.
A diferença entre o valor que deveria ser pago e o valor efetivamente pago
é a chamada insuficiência de recolhimento. Por exemplo: Em março de
2008, o sujeito passivo acusou uma Receita Bruta declarada de R$5.500,00
com uma acumulada nos doze meses anteriores de R$28.367,20 (obtida a
partir de declarações de Simples e Simples Nacional). Nesta situação, para
calcular a COFINS o sujeito passivo lançou mão da alíquota de 0,74%
resultando num valor de R$40,7. No entanto, caso tivesse utilizado o valor
correto de receita bruta acumulada (R$124.169,29) estaria sujeito à
alíquota de 1,08% (vide tabela 4) o que levaria ao valor R$59,4. Uma vez
que já efetuou o pagamento dos R$40,7, a insuficiência de recolhimento é
de R$18,7 (R$59,4 – R$40,7). (grifei)Os valores recolhidos constam do
Demonstrativo de Apuração (fls. 801/804), restando comprovado que
foram considerados pelo autuante.
A impugnante anexa às folhas 1274/1286 guias de recolhimento da Previdência
Social, alegando que o auditor fiscal tributou a CPP – Contribuição Previdenciária
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
14
Patronal sobre a movimentação bancária, embora as Medidas Provisórias no 540,
de 2011, e no 563, de 2012, tenham substituído as contribuições previdenciárias,
conflitando assim com o princípio da irretroatividade.
Em seguida, cita parcelas que comporiam as bases de cálculo das contribuições
previdenciárias, com as respectivas fundamentações legais, concluindo que a CPP
deve ser excluída da autuação.
Entendendo corroborar seu argumento, transcreve ementa do Acórdão no 12-
22.722, de 2009, que trata do recolhimento de tributos na forma do Simples
Nacional por empresas que possuem débitos com a Fazenda Pública com
exigibilidade suspensa, situação completamente diversa daquela tratada neste
processo.
No mesmo sentido, a impugnante transcreve julgados administrativos que versam
sobre aspectos atinentes a legislações específicas dos tributos nelas mencionados,
como a exclusão da tributação da CSL do custo de aquisição de mercadorias não
escrituradas e a redução da alíquota do imposto de renda retido na fonte.
Contudo, a autuação em questão refere-se à cobrança de impostos e
contribuições apurados pela sistemática do Simples Nacional, estabelecidos no
artigo 13 da Lei Complementar no 123, de 2006, legislação específica que deve ser
observada pelas pessoas jurídicas enquadradas do referido regime de tributação.
Por sua vez, a base de cálculo – receita bruta total – e as alíquotas aplicadas no
período autuado estão elencadas na Resolução no 5 do Comitê Gestor do Simples
Nacional, de 30 de maio de 2007, ao qual compete regulamentar a opção,
exclusão,
tributação,
fiscalização,
arrecadação,
cobrança,
dívida
ativa,
recolhimento e demais itens relativos ao regime, conforme estabelecido na LC
123, de 2006.
Destarte, inexiste qualquer reparo a se fazer nos Autos de Infração.
No que tange à exclusão do Simples Nacional, o embaraço à fiscalização em face
da não apresentação dos livros fiscais foi o fato motivador do Ato Declaratório
Executivo no 22, de 13 de setembro de 2012, à folha 939, tendo como
fundamentação legal o art. 29, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 2006:.
(...)
Em sua defesa, a impugnante nada disse acerca dos livros fiscais, alegando apenas
que sua exclusão é indevida por se tratar de direito adquirido e garantia
constitucional pátria, após transcrever doutrina sobre a exclusão na hipótese de
existirem débitos com a Fazenda Pública, que, repita-se, não é o caso.
Ressalte-se que juízos quanto aos princípios constitucionais têm como
destinatário imediato o legislador ordinário, e não a autoridade administrativa.
Ora, o fato de a pessoa jurídica ser optante do Simples Nacional não significa que
assim o será eterna e incondicionalmente. Existindo qualquer uma das hipóteses
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
15
de exclusão previstas na Lei Complementar no 123, de 2006, deve o Fisco excluí-la
de ofício do referido regime, não havendo que se falar em direito adquirido.
A impugnante alega ser incabível sua exclusão retroativa, mas há previsão
expressa para retroação dos efeitos. O parágrafo 1o do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, prevê que nas hipóteses do inciso II do caput –
embaraço à fiscalização caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos a que estiver obrigada – a exclusão produzirá efeitos a partir
do próprio mês em que incorridas.
Considerando que a contribuinte foi intimada em maio de 2012 a apresentar o
livro caixa, cuja escrituração é obrigatória para os optantes do Simples Nacional,
tendo respondido à fiscalização não possuir tal livro devidamente escriturado,
igualmente não o apresentando até a lavratura do Auto de Infração, os efeitos da
exclusão do Simples Nacional em face do ADE retroagiram a 01/05/2012.
A impugnante cita em sua defesa o Parecer Cosit no 60, sem indicar qual o ano de
sua edição, e também o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16, de 2002, que
além de se referir ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples,
instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e não ao Simples
Nacional, objeto deste processo, trata da retificação de ofício por parte da
autoridade fiscal da opção nos casos de erros de fato, não guardando, portanto,
qualquer relação com o presente litígio.
Desta forma, não tendo a impugnante trazido qualquer argumento contrário à sua
exclusão do Simples Nacional capaz de elidi-la, mantêm-se neste voto os efeitos
do ADE contestado.
Quanto à multa de ofício, ressalte-se que em nosso sistema jurídico as leis gozam
da presunção de constitucionalidade, sendo impróprio acusar de confiscatória a
sanção em exame, quando é sabido que, nas limitações ao poder de tributar, o
que a Constituição veda é a utilização de tributo com efeito de confisco. Esta
limitação não se aplica às sanções, que atingem tão-somente os autores de
infrações tributárias plenamente caracterizadas, e não a totalidade dos
contribuintes.
O Código Tributário Nacional autoriza o lançamento de ofício no inciso V do art.
149, litteris:
(...)
O artigo seguinte – 150 – citado ao término do inciso V acima transcrito trata do
lançamento por homologação. A não antecipação do pagamento, prevista no
caput deste artigo, caracteriza a omissão prevista no inciso citado, o que autoriza
o lançamento de ofício, com aplicação da multa de ofício.
Assim sendo, estando a situação fática apresentada perfeitamente tipificada e
enquadrada no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que a insere no campo das
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.666 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721175/2012-34
16
infrações tributárias, outro não poderia ser o procedimento da fiscalização, senão
o de aplicar a penalidade a ela correspondente, definida e especificada na lei.
As razões acima dispostas são irretocáveis e rechaçam as alegações recursais
relacionadas à (i) ausência de imputação proporcional dos tributos pagos e que a receita bruta
declarada no DASN não foi excluída da base de cálculo, porquanto a infração 1 refere-se
exclusivamente aos depósitos de origem não comprovadas; (ii) a infração 2, por sua vez, refere-se
à insuficiência de recolhimento dos tributos e contribuições no Simples Nacional, considerando-se
sua receita bruta acumulada, estando corretas as considerações da fiscalização (logo,
constatando-se a infração 1 e 2, suas alegações não procedem, porquanto já foram expurgados os
efeitos das declarações do contribuinte); (iii) a improcedência com relação às alegações recursais
de impossibilidade de cobrança de CPP, porquanto o lançamento, no Simples Nacional, tem como
base de cálculo a receita bruta da contribuinte, no caso, a receita omitida; (iv) com relação à
exclusão do Simples Nacional, correta a medida adotada pela fiscalização, ante à negativa não
justificada de exibição dos livros e documentos aos quais está obrigada a manter, notadamente,
informações relacionadas a sua movimentação financeira substanciada no livro-caixa; (v) por fim,
sobre a multa de ofício, a impossibilidade de seu afastamento com base em normas
constitucionais, bem como pela correta aplicação da lei, nos termos do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, tal como previsto na LC no 123/2006.
Por essas razões, também rejeito as alegações recursais.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares arguidas,
e, no mérito, nego provimento às pretensões recursais, mantendo a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1578
DF CARF MF
Original